Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-98.2009.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001202-98.2009.8.05.0125

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

APELADO: MARTA LEAL VELOSO e outros (4)

Advogado(s)
:
ADELINO WALTER FERREIRA

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONSTATADO. ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. ANÁLISE INTEGRAL DA QUESTÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR POR FUNDAMENTO DIVERSO. PRECLUSÃO DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão no Acórdão que, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, deixou de considerar a existência de anterior deferimento de prova oral.

2. Apesar de sanado o vício, a preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada por fundamento diverso, qual seja, a ocorrência de preclusão, uma vez que a parte, ao ser novamente instada a especificar as provas que pretendia produzir, não reiterou seu interesse na prova oral, limitando-se a requerer a designação de audiência de conciliação.

3. A ausência de efeitos infringentes se justifica quando a correção do vício na fundamentação não altera a conclusão do julgado, mantendo-se o desprovimento do recurso de apelação.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05